Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Civil. Processual Civil. Indeferimento de inicial. Agravo interno.
1.. Indefere-se inicial de ação rescisória que não indica de forma clara os vícios que inquinem o julgado rescindendo, inclusive deixa de o colacionar, argumentando de forma de difícil compreensão o pleito rescisório.
2.. Recurso desprovido.